Tribunal: TJES
Processo: 0000700-22.2012.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000700-22.2012.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALDEMAR BUSS e outros

APELADO: MARCELO ENGELHARDT

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL E PROVA DE PAGAMENTO DO DÉBITO ORIGINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos por Waldemar Buss e Geni Luxinger Buss contra acórdão da 3ª Câmara Cível do TJES que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de improcedência da ação de manutenção de posse proposta pelos embargantes, sob a alegação de omissão quanto à impenhorabilidade de pequena propriedade rural e à análise da prova de pagamento do débito originário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto ao exame da alegação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise da prova de pagamento do débito que teria dado origem à dação em pagamento do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A alegação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural não constitui fundamento da ação possessória, não se tratando de questão pertinente ao mérito da demanda, que versa sobre posse e esbulho, não sobre execução ou penhora.
4.
O acórdão embargado analisou expressamente a ausência de provas aptas a afastar a presunção de veracidade da escritura pública de dação em pagamento, reconhecendo o título do embargado como justo título de domínio.
5.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis para reapreciação das teses já enfrentadas no acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos rejeitados.
Tese de julgamento
: 1. A ausência de apreciação de questão estranha ao mérito da ação possessória não caracteriza omissão no julgado. 2. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou reavaliar provas já examinadas.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI; Lei nº 8.009/90; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº

0000700-22.2012.8.08.0045

EMBARGANTE: WALDEMAR BUSS e outros

EMBARGADO: MARCELO ENGELHARDT

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
WALDEMAR BUSS e GENI LUXINGER BUSS
em face do v. acórdão proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, por maioria, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelos ora embargantes, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de manutenção de posse.

Nas razões recursais, acostadas no evento 12383636, os embargantes alegam omissão no julgamento, sustentando, em síntese: (i) ausência de apreciação do argumento relativo à impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família, nos termos do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e da Lei nº 8.009/90; (ii) omissão na análise da prova de pagamento do débito originário, que teria ilidido o negócio jurídico apontado como fundamento do domínio do apelado.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, do exame das razões recursais, depreende-se que o embargante intenta apenas rediscutir as conclusões do acórdão vergastado, o que se revela inviável pela via estreita dos aclaratórios.

Quanto à alegada omissão sobre a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, verifica-se que tal matéria não constitui fundamento da demanda possessória. A ação originária não versa sobre execução ou penhora do bem, mas sobre posse e eventual esbulho, matéria que foi integralmente enfrentada no v. acórdão embargado. As alegações dos embargantes, nesse ponto, buscam introduzir questão afeta ao domínio e à execução, alheia ao âmbito da ação possessória e, por conseguinte, do acórdão recorrido.

No tocante ao suposto pagamento do débito que ensejou a dação em pagamento do imóvel, igualmente não há omissão. O v. acórdão expressamente destacou que as alegações dos embargantes não se prestaram a ilidir a presunção de veracidade da escritura pública de dação em pagamento, prevalecendo o título apresentado pelo embargado como justo título de domínio, fato impeditivo do reconhecimento da posse alegada pelos autores.

Por fim, registre-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Ademais, em relação ao prequestionamento, como cediço, o que deve ser prequestionado é a matéria, mesmo que não haja expressa menção aos artigos legais e, no caso concreto, as teses foram exaustivamente enfrentadas no acórdão vergastado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.